Tribunal: STF
Processo: RE 532116
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROVIMENTO JUDICIAL COM DUPLO
   FUNDAMENTO - LEGAL E CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. Se do acórdão impugnado mediante o
   extraordinário consta duplo fundamento - legal e constitucional -,
   incumbe à parte interpor simultaneamente o recurso especial e,
   uma vez trancado este, protocolar o agravo de instrumento. Não o
   fazendo, dá-se a preclusão.